Tribunal: TJDFT
Processo: 0744699-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744699-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN RIBEIRO LUTZER, AMANDA LAIS RIBEIRO LUTZER, LIDIA RIBEIRO LUTZER AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Amanda Lais Ribeiro Lutzer, Alan Ribeiro Lutzer e Lidia Ribeiro Lutzer contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que rejeitou, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu a gratuidade de justiça (autos no 0709621-58.2021.8.07.0006, ID no 207126199, págs. 582-583 e ID no 211813635, págs. 594-596). 2. Os agravantes defendem, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois teriam demonstrado a ocorrência de fato novo que justificaria a ausência de elementos probatórios para apurar o valor efetivamente investido, assim como alterar o polo ativo da ação de conhecimento. 3. Sustentam que há documentos suficientes demonstrando que não têm condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência ou de suas famílias. Logo, fazem jus à gratuidade de justiça indevidamente indeferida na origem. 4. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer o excesso de execução indicado, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada na origem, com a concessão da gratuidade de justiça. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 7. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 8. Conforme ponderado na decisão recorrida, a rediscussão de matérias, na forma pretendida pelos agravantes, não pode ser admitida em sede de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica. 9. Diante da necessidade de observância da coisa julgada, regularmente formada com obediência ao devido processo legal, inviável a rediscussão das matérias quanto ao valor da condenação, redistribuição das verbas sucumbenciais ou quaisquer outras que não constem no art. 525do CPC. 10. Se os agravantes não demonstraram que realizaram o pagamento dos valores devidos à agravada a título de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da condenação imposta por decisão transitada em julgado, inviável admitir nova discussão quanto à relação de direito material que foi objeto da ação de conhecimento. 11. Os agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar o alegado excesso, tampouco que nos cálculos apresentados pela agravada foram incluídos valores decorrentes de condenação que não constou no título judicial, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 12. No que se refere à gratuidade de justiça, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 13. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 14. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 15. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 16. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 17. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 18. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional.Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 18/10/2024). 19. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários-mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). 20. Os documentos apresentados pelos agravantes demonstram que recebem rendimentos brutos superiores à renda média da maioria das famílias brasileiras (Lídia - R$ 11.359,6; Alan – R$ 9.137,26, ID no 202918949, págs. 546-552). 21. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. Em resumo, a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Os documentos anexados ao processo de origem denotam uma realidade financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência de renda, ainda mais considerando o baixo valor das custas judiciais no Distrito Federal. 23. Se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente deste Tribunal: (Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 24. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 25. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar, ônus do qual os agravantes não se desincumbiram. 26. A gratuidade de justiça é destinada às pessoas que realmente passam por dificuldades financeiras e não podem arcar com as despesas do processo, além de precisarem de advogados para resolver questões genuínas, o que engloba a assistência jurídica gratuita, não sendo esta a situação dos agravantes. 27. Disponibilizar recursos judiciários adequados, levando em conta as necessidades de outros processos, é um dever que incumbe ao Juiz, pois é isso que o contribuinte espera em seu esforço de pagar impostos destinados à manutenção da Justiça. 28. Como consequência, não se deve permitir que esses recursos sejam destinados indevidamente a quem não comprova, de maneira idônea, todos os requisitos necessários e indispensáveis à concessão da gratuidade de justiça, como ocorreu no caso concreto. 29. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 30. Indefiro o efeito suspensivo e a gratuidade de justiça aos agravantes (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 31. Intimem-se os agravantes para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 32. Comunique-se à 2a Vara Cível de Sobradinho, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 33. Após, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 34. Oportunamente, retornem-me os autos. 35. Publique-se. Brasília, DF, 18 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO